Tribunal: TJMT
Processo: 1019408-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019408-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVANTE), KETELIN NATIELI WOCHNER - CPF: 034.485.241-58 (AGRAVANTE), MICHEL ARIQUENES WOCHNER - CPF: 034.485.261-00 (AGRAVANTE), MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ - CPF: 030.938.829-58 (AGRAVANTE), MAURICIO MARQUES SBEGHEN - CPF: 986.692.810-15 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0008-72 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (PROCURADOR), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (PROCURADOR), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA EXCEPCIONAL - ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO – CABIMENTO APENAS QUANDO PRESENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.

“A jurisprudência do STJ é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída" (REsp 1896174/PR).

Não há como reconhecer eventual excesso da execução se o devedor não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sendo imperiosa a ampla dilação probatória para o seu conhecimento

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento no 1019408-11.2022.8.11.0000 de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora agravantes.

Eles afirmam que a agravada cometeu erro grosseiro ao propor Execução para pagamento de quantia e ao final indicar que se trataria de execução para entrega de coisa incerta.

Aponta excesso de execução pois as partes estabeleceram o preço da soja em R$ 69,88 , no entanto, a agravada cobrou a quantia de R$ 82,00 por saca.

Aduz que
pela simples conta aritmética da divisão do valor adiantado (U$543.234,78) pelo valor da saca de soja (U$ 16,65), temos que o que os executados receberam equivale a 32.626 (trinta e duas mil, seiscentas e vinte e seis) sacas de soja. O que a exequente cobra supera em 10 mil sacas de soja o que é efetivamente devido. Em valores absolutos, temos que a dívida dos executados, então é o equivalente a multiplicação da quantidade efetiva do adiantamento, em sacas de soja, ou seja, 32.626 sacas, multiplicados pelo valor de saca estabelecido entre as partes – U$ 543.222,90, multiplicado pela taxa de conversão fixada, o que importa em R$ 2.280.015,15 (dois milhões, duzentos e oitenta mil e quinze reais, e quinze centavos). Ainda, desse valor deve ser abatido o prêmio do seguro, conforme indicado pela própria exequente, no importe de R$ 853.630,75 (oitocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e trinta reais e setenta e cinco centavos). Dessa forma, temos que o valor efetivamente devido pelos executados é de R$ 1.426.384,41 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Alega também que a cláusula penal foi fixada em 20% sobre o valor devido, o que é excessivo e deve ser minorado, aplicando-se a regra do art. 413 do CC.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta apresentada (id n.

148861161).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como bem abordado pelo juízo de origem, a Exceção de Pré-Executividade é via excepcional, uma vez que o meio de defesa a respeito de eventual excesso na execução deveria se dar por Embargos à Execução (art. 917, III do CPC).

Desse modo, a Exceção só é cabível no que tange às matérias de ordem pública, que
não exijam dilação probatória
e que o juiz deva conhecer de ofício, como nos casos de
flagrante
inexistência ou nulidade do título executivo, nas hipóteses do art. 803 do CPC ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da Ação.

E, apesar de existir jurisprudência do STJ admitindo de forma excepcionalíssima a arguição de excesso na Exceção de Pré-Executividade, apenas poderá ser suscitada se houver prova pré-constituída.

No caso, além da ausência de prova da fixação da saca da soja em R$ 68,88, seria necessário ampla dilação probatória para resolução da questão.

E, ainda que fosse utilizada a via adequada, os §§ 3o e 4o do art. 917 do CPC pontuam que a alegação de excesso deve vir acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, sob pena de rejeição liminar desse pedido, o que não foi observado pelos agravantes. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução
,
desde que haja prova pré-constituída"
(REsp 1896174/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.792.678/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Da mesma maneira, a alegação de abuso da multa penal não se trata de tema que poderia ser conhecido de ofício pelo julgador, logo, não pode ser tratado em Exceção de Pré-Executividade.

Por fim, a arguição de suposto erro grosseiro da exequente, ao propor execução para pagamento de quantia e ao final indicar que se trataria de execução para entrega de coisa incerta, não foi abordado no primeiro grau, e portanto, não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022